Tribunal: TJES
Processo: 0000395-78.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-78.2023.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCOS DIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE AUSÊNCIA DE RISCO E MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que extinguiu processo de medidas protetivas de urgência, com determinação de arquivamento após o prazo de seis meses, período em que permaneceriam vigentes as medidas deferidas, consistentes em afastamento do lar e proibição de contato, concedidas em contexto de violência doméstica praticada por filho contra genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente admissível a fixação de prazo certo para a vigência de medidas protetivas de urgência, à luz da Lei nº 11.340/2006, especialmente após a Lei nº 14.550/2023; (ii) estabelecer se, diante da superveniência de ausência de risco e da manifestação expressa da vítima pela revogação das medidas, é cabível o restabelecimento da tutela protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As medidas protetivas de urgência devem perdurar enquanto subsistir risco à integridade da vítima, sendo inadequada, em regra, a fixação de prazo abstrato e desvinculado da análise concreta, nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006.

Tais medidas possuem natureza cautelar e implicam restrição relevante a direitos fundamentais, devendo sua manutenção observar o binômio necessidade-adequação, sob pena de se converterem em sanção antecipada sem devido processo legal.

A ausência de notícias de novos episódios de violência ou descumprimento das medidas ao longo de significativo lapso temporal evidencia a perda de atualidade do risco que justificou sua imposição.

A manifestação expressa da vítima pela revogação das medidas, com indicação de alteração substancial do contexto fático e inexistência de risco atual, demonstra a desnecessidade de manutenção da tutela.

O resultado prático da sentença se alinha à realidade fática superveniente e à vontade da vítima, afastando a utilidade do provimento recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CPC, art. 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000395-78.2023.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCOS DIAS DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamado: ELIANE RIGO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
d
o Estado do Espírito Santo
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES (fls. 50/52 dos autos físicos), que julgou extinto o processo de medidas protetivas de urgência, por analogia ao art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo de 06 (seis) meses, período no qual as medidas deferidas em favor da vítima e em desfavor do apelado
Marcos Dias
d
os Santos
permaneceriam em vigor.

Ao apresentar suas razões recursais (fls.
63/66
), o apelante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau contraria os princípios da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023. Argumenta que as medidas protetivas de urgência não possuem prazo de validade estipulado em lei, devendo perdurar enquanto houver risco à integridade da vítima. Aduz, ainda, que a fixação de um prazo determinado e o consequente arquivamento automático do feito, sem a prévia oitiva da ofendida, representa um ato discricionário que impõe à vítima o ônus de buscar novamente o Poder Judiciário, em um processo de revitimização. Requer, ao final, a anulação da sentença para que se determine o regular prosseguimento do feito, com a manutenção das medidas protetivas enquanto persistir a situação de risco.

Em contrarrazões apresentadas pela defesa no ID 17127797, o apelado requer a manutenção integral da sentença, argumentando que a fixação de prazo atende aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, não impedindo a reapreciação futura da necessidade das medidas, caso surjam novos fatos que a justifiquem.

Pois bem.

De início, é fundamental recapitular o contexto que originou a concessão das medidas.

Conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 04 e seguintes do
s autos físicos
), as medidas foram solicitadas pela vítima, em 16 de abril de 2023, após seu filho, ora apelado, ter sido detido pela Guarda Municipal na posse de uma televisão subtraída da residência da genitora. Na ocasião, a vítima prestou depoimento detalhado perante a autoridade policial (fls. 09/09-verso), nos seguintes termos:

QUE a declarante é genitora do conduzido MARCOS DIAS SANTOS; QUE a declarante relata que seu filho é usuário de entorpecente e sofre de esquizofrenia; QUE MARCOS reside com a declarante que tenta ajudá-lo, mas não consegue; QUE seu filho apresenta picos de agressividades onde ele profere ameaças contra a declarante e vem realizando vários furtos na casa da declarante; QUE na data de hoje a declarante não estava em casa, e seu filho que estava na rua chegou quebrou a janela da casa e realizou o furto da televisão; [...] QUE durante o trajeto MARCOS proferiu diversas ameaças contra a declarante dizendo que iria matá-la quando saísse e que a declarante era "vagabunda"; que a declarante estava armando para ele e que iria matar a declarante; QUE a declarante registra que já foi agredida fisicamente e verbalmente por seu filho MARCOS; QUE a declarante manifesta interesse em representar criminalmente contra MARCUS DIAS DOS SANTOS; QUE requer medidas protetivas de urgência; QUE não quer ser encaminhada para abrigo.

Diante da verossimilhança das alegações e da evidente situação de risco, o Juízo de primeiro grau, na decisão de fls. 38/39, deferiu as medidas protetivas de urgência, consistentes no afastamento do lar e na proibição de aproximação e contato do agressor com a vítima.

Contudo, em 15 de maio de 2023, o mesmo magistrado proferiu a sentença ora recorrida, na qual, após discorrer sobre a natureza jurídica das medidas, determinou sua extinção após um prazo fixo de seis meses, sob o fundamento de que não poderiam "perdurar
ad eternum
".

A insurgência do Ministério Público, em tese, apresenta fundamentos relevantes.

De fato, as medidas protetivas de urgência, notadamente após a edição da Lei nº 14.550/2023, que incluiu o § 6º ao art. 19, da Lei Maria da Penha, “
vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes
”. Desse modo, a fixação de um prazo de validade abstrato e desvinculado da análise concreta sobre a permanência do perigo, em regra, não se coaduna com a finalidade do instituto.

Entretanto, a análise do presente recurso não pode se limitar a essa questão técnica, devendo levar em consideração os fatos ocorridos no trâmite processual, que alteraram substancialmente o panorama do caso.

Nesse contexto, as medidas protetivas de urgência, embora de natureza cautelar, representam uma significativa restrição ao direito fundamental de ir e vir do suposto agressor. Por essa razão, sua manutenção no tempo deve ser rigorosamente pautada pelo
binômio necessidade-adequação
.

Assim, tais medidas não podem se perpetuar indefinidamente, sob pena de transmutarem sua natureza protetiva em uma sanção antecipada, imposta sem o devido processo legal, configurando um constrangimento ilegal.

No caso dos autos, além do lapso temporal decorrido entre a extinção das medidas e a presente data, sem qualquer notícia de fatos novos que justifiquem sua manutenção, a petição protocolada no ID 17933423, em 27 de janeiro de 2026, na qual a própria vítima, por intermédio de seus advogados constituídos, manifestou-se de forma livre e inequívoca pela revogação das medidas protetivas, evidencia a atual desnecessidade de sua subsistência.

Na referida peça processual, a vítima informa ao juízo que “sobreveio substancial modificação do contexto fático que ensejou a concessão da medida,
não subsistindo, no momento, risco concreto ou iminente
apto a justificar a sua manutenção”, requerendo, ao final, “de forma livre, consciente e inequívoca, a
revogação integral das medidas protetivas
outrora concedidas, inclusive porque pretende restabelecer o contato com seu filho, por compreender que a preservação do vínculo familiar se mostra relevante para ambos”. Tal pedido foi, inclusive, reiterado na petição de
ID 19109852
, datada de 07 de abril de 2026.

Ora, a manifestação expressa da principal interessada e beneficiária da tutela estatal, afirmando a cessação do risco e o desejo de revogar as medidas, reforça que as medidas, no presente caso, não devem ser reestabelecidas.

Em arremate, consoante já fundamentado, o decurso de um considerável lapso temporal desde a imposição das medidas, sem notícias de novos atos de violência ou descumprimento, demonstra que a tutela cautelar cumpriu seu papel de pacificação momentânea.

Ademais, embora conste nos autos a notícia de que o apelado foi preso preventivamente em outro processo em outubro de 2023 por fatos que também envolviam a vítima, tal questão também é remota, tendo transcorrido, desde então, mais de dois anos, não representando a situação fática atual.

Portanto, ainda que a técnica decisória empregada pelo juízo de primeiro grau seja passível de críticas do ponto de vista dogmático, o resultado prático de sua decisão — a cessação das medidas — acabou por se alinhar à vontade superveniente da vítima e à realidade fática atual do processo.

Portanto, por fundamentos diversos, quais sejam, o transcurso do prazo sem novas intercorrências e a manifesta ausência de interesse da vítima na manutenção da tutela, o recurso ministerial não merece provimento.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se o arquivamento do feito.

É como voto.

Vitória, 27 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)